Tribunal: TJDFT
Processo: 0005233-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIOS DO LAUDO PERICIAL SUSCITADA PELA RÉ PREVI REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELAS AUTORAS REJEITADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIXADA PELO C. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. APURAÇÃO DO MONTANTE EM PERÍCIA NO TRANSCURSO DO FEITO. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO REGULAMENTO. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO DESCABIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PREVI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU BANCO DO BRASIL S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme perfilhado pelo c. STJ no julgamento dos EDcl nos EREsp n. 1.557.698/RS, a Justiça Comum é competente para apreciar o pedido de ressarcimento formulado pela participante contra o patrocinador, como no presente caso, no qual foram cumulados os pedidos de revisão de benefícios formulado contra entidade de previdência, com pagamento das diferenças apuradas, e de condenação do patrocinador ao custeio das parcelas necessárias à recomposição da integralidade da reserva matemática junto à entidade de previdência. Preliminar de incompetência absoluta, suscitada pelo banco réu, rejeitada.

2. A legitimidade passiva ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda. Assim, constata-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. se a demanda contém, além do pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, pedidos de condenação do patrocinador para integralizar a reserva matemática, bem como para reparar a parte autora pelos danos eventualmente suportados em virtude do não recolhimento das contribuições em favor da Previ, referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada pelo banco réu, rejeitada.

3. A despeito de a recorrente Previ aduzir que houve a utilização errônea do importe referente às verbas salariais do participante e do Índice de Correção de Benefícios, afigura-se que o expert se ateve, de forma escorreita, aos valores apurados na reclamação trabalhista e ao índice informado pela própria ré Ademais, observa-se que o perito utilizou a proporção para cota de pensão em relação ao benefício de aposentadoria a partir do cotejo entre os contracheques coligidos aos autos e, embora após impugnação da ré tenha solicitado a apresentação de memória de cálculo da pensão para perquirir acerca da alegação de incorreção, não houve atendimento do comando a contento. Acrescente-se que, de acordo com o teor do art. 473, § 2o, do CPC, a perícia se traduz em prova técnica, não incumbindo ao expert se manifestar quanto às questões de índole jurídica, como a possibilidade de pagamento de diferenças passadas de benefícios. Preliminar de nulidade da sentença por vício do laudo pericial, suscitada pela ré Previ, rejeitada.

4. Consoante decidido no transcurso do feito por esta 2a Turma Cível em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de origem (AI n. 07049992220198070000), não se operou a prescrição da pretensão de revisão do benefício de previdência complementar percebido, porquanto não transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da reclamação trabalhista (5/5/14) e o ajuizamento da presente ação (14/3/17). Lado outro, tal entendimento não se contrapõe à prescrição da pretensão no tocante ao recebimento dos valores retroativos limitados aos últimos 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. Prejudicial de mérito relativa à prescrição, suscitada pelas autoras, rejeitada.

5. Consoante tese firmada, em 8/8/18, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso".

6. Tendo em vista que as horas extras integram a remuneração do participante e que foram reconhecidas em reclamação trabalhista, ocorre a repercussão dos reflexos na renda mensal inicial do benefício, nos termos previstos no Regulamento da entidade de previdência complementar, pois ajuizada a presente ação anteriormente ao julgamento do Tema n. 955. Por conseguinte, para atendimento das condições estabelecidas pelo c. STJ, não se revela suficiente apenas o recolhimento extemporâneo da contribuição referente aos valores que deixaram de ser entregues oportunamente, mostrando-se necessária a efetiva recomposição atuarial do plano com a formação da reserva matemática.

7. No caso, admitido o recálculo do benefício das pensionistas, ante o óbito do participante, bem como em atenção à determinação de recolhimento da contribuição previdenciária nos autos da reclamação trabalhista, que inclui a cota do empregado e do empregador a título de custeio, constata-se que o pagamento de quaisquer diferenças quanto ao benefício complementar deve ser condicionado ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte complementar, a ser vertido pelo patrocinador e pelo participante, conforme disciplinado no Regulamento e observado o teto do salário de participação, nos moldes apurados na perícia judicial realizada no transcurso do feito. Ademais, admite-se a compensação do importe devido pela parte autora no tocante ao valor retroativo do benefício que lhe seria conferido.

8. Se o Regulamento da entidade privada prevê que a concessão do Benefício Especial Temporário – BET é atrelada à ocorrência de superávit no plano de previdência, revela-se descabida a pretensão de revisão do mencionado benefício fundada na integração do salário de participação com as horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho, tampouco no que toca ao pleito subsidiário de indenização por danos materiais, visto que a fonte de custeio não é formada por contribuições e, portanto, não se evidencia o correspondente incremento na reserva especial garantidora.

9. Em observância ao entendimento da e. 2a Turma Cível quanto à resistência lícita da ré Previ em promover a revisão do benefício previdenciário do autor e, por conseguinte, em atenção ao princípio da causalidade, exsurge necessária afastar a sua condenação aos pagamentos dos ônus sucumbenciais.

10. Recurso das autoras conhecido e desprovido. Recurso da ré Previ conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu Banco do Brasil S.A. conhecido e desprovido.